Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Existe mais de um fundamento para o não conhecimento do recurso. Pelo princípio da unicidade recursal, cada decisão judicial desafia apenas um recurso, sendo manifestamente inadmissível a repetição de recurso idêntico àquele já interposto nos autos em que proferida a decisão.

2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.